Tribunal: TJMT
Processo: 1007399-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007399-51.2021.8.11.0000
Agravo no 1007399-51.2021.811.0000
Agravante: Andreia da Silva Vilela-Comércio-ME
Agravada: Banco Bradesco S.A.
AGRAVO DE INSRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA AJUSTAR ÀS QUESTÕES AOS FATOS QUE DIGAM RESPEITO ESPECIFICAMENTE AO TÍTULO EXEQUENDO – MANTENÇA DA EMENDA DETERMINADA PELA ORIGEM – AGRAVO DESPROVIDO.
A não comprovação da alegada hipossuficiência importa no indeferimento do pedido de assistência judiciária.
As matérias de defesa arguidas em Embargos a Execução devem corresponder especificamente ao título que lastreia a Execução.
Agravo interposto pela embargante de devedor Andreia da Silva Vilela-Comércio-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra.
AÇÃO: Embargos à execução no 1009355-68.2020.8.11.0055 opostos por Andreia da Silva Vilela-Comércio-ME, aqui agravante, em face de Banco Bradesco S.A..
DECISÃO: indeferiu pedido de assistência judiciária formulado pela autora, aqui agravante, deferiu parcelamento das custas processuais em até 06 vezes e determinou o pagamento da primeira parcela no prazo de 15 dias.
Determinou a emenda da petição inicial nos seguintes termos: “emendar a inicial para indicar especificamente quais encargos reputa abusivos relativos à operação no 1987550, visto que inviável o recebimento de embargos à execução com pedidos revisionais amplos e genéricos e de encargos referente a outros contratos que não fazem parte da execução principal, sendo certo que os juros praticados em outros contratos e pela concessão de limite de cheque especial não fazem parte do contrato retro, devendo a embargante, caso queira a revisão dos demais contratos, buscar as vias ordinárias, não se podendo nestes embargos pleitear a revisão de toda a relação negocial tida com a instituição financeira visto que a cognição dos presentes embargos deve ser limitada à ação executiva.”
Sustenta, em síntese, a impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, no valor de R$2.609,19, em comprometer, mais ainda, a situação desfavorável pela qual alega passar.
Alega ter demonstrado que, embora tenha obtido receita bruta de R$426.57,29 em 2020, após o pagamento das despesas de operacionalização do negócio, restou saldo devedor de R$23.678,41, bem assim que em que pese ter sido incluído nas despesas o pró-labore de R$11.158,26 retirado pela proprietária, tal valor se revela ínfimo, porquanto foi destinado para a pessoa física que operacionalizou todo o negócio.
Após discorrer sobre a situação vivenciada em razão da pandemia do COVID-19, defende a reforma da decisão impugnada no tocante a limitação das matérias arguidas nos Embargos de Devedor, notadamente na que diz respeito a operação no 1987550.
Alega que contrariamente à tese do magistrado, de que “a revisão de outras operações de crédito realizadas com o banco embargado referente à concessão de outros empréstimos CDC, capital de giro e cobranças de juros de cheque especial da conta corrente no 33.438-3, nada se relaciona com a cédula bancária no 1987550, que embasa a execução principal código 335972.”, as operações de créditos e todos os contratos de financiamento já quitados provém de negociações feitas para cobrir o saldo devedor da conta corrente, o que caracteriza uma sequência negocial.
Defende a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo e a reforma da Decisão Agravada.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se, na origem, de Embargante de devedor, opostos por Andreia da Silva Vilela-Comércio-ME, aqui agravante, em face do Banco do Brasil S.A., em que sustentou abusividade dos encargos cobrados pela instituição financeira ante a aplicação de juros abusivos acima da média do mercado e pugnou pela redução à média praticada.
Requereu ainda o afastamento dos efeitos da mora com determinação do decote dos encargos de mora, compensação do saldo devedor com os valores decotados e declaração de excesso de execução de todo o débito em aberto, bem assim, pugnou pela extinção da execução.
Requereu ainda a aplicação do CDC com inversão do ônus da prova e concessão da assistência judiciária.
Pois bem. De início importante consignar a possibilidade de julgamento Agravo sem a necessidade da contraminuta, porquanto trata de ação que ainda não foi feita a citação, ou seja, ainda não houve a estabilização da relação jurídica na origem.
Neste sentido:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO - PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA - NULIDADE NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA INTEMPESTIVA.
Não há que se falar em reforma da decisão que não conheceu das alegações tecidas em petição extemporânea quando não restar configurada nulidade no julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrida.
É válido o julgamento do agravo de instrumento que deixou de intimar a parte contrária para apresentação de contraminuta quando não houve estabilização da relação jurídica processual, eis que o artigo 1.019, II, do CPC/2015 apenas determina que o Relator proceda à intimação pessoal do recorrido nos casos em que esta parte não constituiu advogado nos autos, não havendo previsão para que o 2° Grau cite o réu para a demanda.
Assim, tendo o Juízo de 1° Grau decidido liminarmente, perfeitamente possível que este Tribunal decida da mesma forma, eis que se trata de mera revisão da decisão proferida na 1a instância. Inexistindo motivos para a realização de novo julgamento, não há que se falar na apreciação das razões expostas na peça intempestivamente aviada.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.049274-4/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)
No tocante ao apedido de deferimento de assistência judiciária, consigna-se que a regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.
E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica, como acertadamente concluiu a decisão impugnada.
Sucede que os documentos realmente identificam que no exercício de 2020 a empresa teve como receita o valor de R$426.57,59 e lucro bruto de R$99.216,02, bem como pagamento de pró-labore para a sócia proprietária na razão de R$11.158,26.
É certo que os documentos consignaram que a empresa autora, aqui agravante, finalizou o exercício com saldo devedor de R$23.678,41.
Todavia, dos extratos bancários apresentados, é possível verificar que no período de 08.7.2019 a 08.7.2020 houveram créditos que somaram R$436,672,58 e débitos de R$432.51,33, com saldo positivo, pois de R$4.174,95, bem como que demais anos seguiram a mesma media.
Logo como concluído pela decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve, a prova dá conta que a empresa, ainda que passe por dificuldades, como, aliás, ocorre em vários segmentos, permanece com geração de valores e não resta comprovado, portanto, que não tenha condições de arcar com o valor das despesas processuais que informou ser de R$2.609,19, inclusive, com parcelamento em 06 prestações já autorizado pelo juízo de origem.
Veja o fragmento da decisão impugnada:
“Vistos.
Cuida-se de embargos à execução movido por Andreia da Silva Vilela – Comercio Me – G Gaz., face de Banco Bradesco S/A, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe visando a definição dos valores cobrados na execução no 3876-14.2020.8.11.0055 – Código Apolo no 335972.
Sustenta a parte autora a abusividade dos encargos cobrados pela instituição financeira ante a aplicação de juros abusivos acima da média do mercado, pugnando pela redução à média praticada. Requereu ainda o afastamento dos efeitos da mora com determinação do decote dos encargos de mora, compensação do saldo devedor com os valores decotados e declaração de excesso de execução de todo o débito em aberto pugnando pela extinção da execução. Requereu ainda a aplicação do CDC com inversão do ônus da prova e concessão da gratuidade da justiça.
Determinada a emenda do pedido para que a parte autora comprovasse a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais em razão do pedido de gratuidade e regularização da inicial que veio incompleta, a parte requerente reapresentou a inicial na sua integralidade e reiterou o pedido de concessão da gratuidade, juntou na oportunidade cópia de diversos documentos, notadamente extratos bancários e balanço patrimonial (ids. 50340517 e seguintes).
Após, os autos vieram conclusos.
É o breve relato. Fundamento e Decido.
Inicialmente, recebo a emenda da inicial quanto a regularização dos arquivos da inicial bem como do valor dado à causa.
Proceda-se a correção do sistema processual para alteração do valor dado à causa para constar R$ 132.730,00.
Outrossim, quanto ao pedido de gratuidade, em que pese às argumentações tecidas pelo requerente, não é possível a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita neste processo, uma vez que os documentos juntados e as questões expostas nos autos evidenciam elementos suficientes de recursos, incompatíveis com a postulação da Assistência Judiciária Gratuita, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não possuem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo à sua subsistência e à de sua família.
Conforme se extrai do demonstrativo do resultado do exercício de 2020 da empresa autora no id. 50339385, é certo que auferiu o montante de R$ 426.057,59 de receitas brutas, lucro bruto de R$ 99.216,02, com pagamento à sócia proprietária a título de pró-labore a quantia de R$ 11.158,26, finalizando o ano com saldo devedor de R$ 23.678,41.
Quanto aos anos anteriores, restou omitidos os resultados financeiros dos anos anteriores ao exercício de 2020, sendo juntado apenas extratos bancários. Destes, é certo que referente ao período de 08/07/2019 a 08/07/2020, os extratos apontam créditos de R$ 436.672,58 e débitos de R$ 432.51,33, com saldo positivo de R$ 4.174,95. Os demais anos seguiram a mesma média.
Assim, dos resultados obtidos pela empresa embargante no ano de 2020, a despeito do módico prejuízo frente às movimentações financeiras e o ao patrimônio do embargante, o que demonstra que sua atividade permanece gerando valores expressivos, mesmo em situações adversas, e a despeito de estar passando por dificuldades momentâneas decorrentes das restrições causadas pela Pandemia do Coronavírus, eventual dificuldade financeira, balanço patrimonial com saldo negativo, pendências de dívidas em face de terceiros e débitos tributários, por si só não servem para configurar a hipossuficiência financeira apta a concessão das benesses da gratuidade da justiça à empresa autora.
Desta forma, não se mostra viável o deferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica com diversas e expressivas atividades e proventos, não se mostrando justo o deferimento da gratuidade da justiça a quem de fato não é pobre.
Assim, em que pese às argumentações do requerente, entendo que não são aptas a demonstrar a miserabilidade alegada na peça inaugural, conforme fundamentado acima, eis que o benefício da justiça gratuita é incompatível com a renda e a atividade da empresa requerente e se destina precipuamente àqueles que não possuem condições e renda para postularem em juízo e que o pagamento das despesas processuais seria de tamanho ônus que prejudique seu sustento e de sua família, e dificuldades financeiras para administração dos negócios não justificam e não legitima o deferimento da gratuidade da justiça, fato que se afasta pelos elementos encontrados neste feito.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA A EMPRESA ALEGANDO DIFICULDADES FINANCEIRAS. SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PERSEGUIDO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL EM NOSSO ORDENAMENTO PROCESSUAL. SÚMULA 121 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. JURISPRUDÊNCIA ACERCA DO TEMA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1."A gratuidade de justiça a pessoa jurídica não filantrópica somente será deferida em casos excepcionais, diante da comprovada impossibilidade do pagamento das despesas processuais. " (Enunciado sumular no 121 do Eg. TJRJ);
2. In casu, não restou devidamente comprovada a hipossuficiência da parte autora;
3. Recurso desprovido. (0067689-32.2018.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO - Julgamento: 17/12/2018 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso)
Desse modo, ante a ausência de demonstração de condição de hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Contudo, para evitar comprometimento da atividade da empresa requerente ante as restrições impostas pelo atual cenário pandêmico, e em razão do permissivo legal, concedo ao autor embargante o parcelamento das custas processuais neste feito em até 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas, nos termos do §6o do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Posto isso, determino o recolhimento da primeira parcela das custas e despesas processuais bem como dos emolumentos de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias. As demais devem ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, sob pena de revogação do benefício.” (grifei).
Logo, é mesmo caso de indeferimento do pedido de assistência judiciaria.
No que diz respeito a ordem de emenda da petição inicial, também não comporta reforma.
Sucede que a autora, aqui agravante defende, como matéria de defesa nos seus Embargos à Execução, a revisão de vários outros contratos além daquele que embasa o processo Executivo (Execução 3876-14.2020.8.11.0055, código no 335972), que a decisão impugnada consigna ser a cédula bancária no 1987550.
Oportuno consignar que trata-se a mencionada Execução de processo físico, com andamento registrado pelo sistema Primus, cujas peças não se é possível verificar. No referido sistema são lançados andamentos e até, em alguns casos, teor de despachos e decisões. Todavia, não há como lançar peças do processo.
E não há neste recurso cópia da Execução, a fim de desqualificar a informação posta na decisão impugnada, de que lastreia-se aquele referida ação executiva especificamente na cédula bancária no 1987550.
Assim, se realmente pretende a aqui embargante de devedor uma revisão de contratos mais ampla deverá, como observado pelo prolator da decisão impugnada, valer-se de ação especifica, porquanto a matéria de defesa dos Embargos limita-se àquela que é posta na ação executiva.
Veja o fragmento da decisão impugnada:
“Sem prejuízo, analisando os autos, verifico que o embargante pleiteia a revisão de diversas operações de crédito realizadas com o banco embargado referente à concessão de outros empréstimos CDC, capital de giro e cobranças de juros de cheque especial da conta corrente no 33.438-3, QUE NADA SE RELACIONA COM A CÉDULA BANCÁRIA No 1987550, QUE EMBASA A EXECUÇÃO PRINCIPAL CÓDIGO 335972.
Desta forma, deve o embargante emendar a inicial para indicar especificamente quais encargos reputa abusivos relativos à operação no 1987550, visto que inviável o recebimento de embargos à execução com pedidos revisionais amplos e genéricos e de encargos REFERENTE A OUTROS CONTRATOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA EXECUÇÃO PRINCIPAL, sendo certo que os juros praticados em outros contratos e pela concessão de limite de cheque especial não fazem parte do contrato retro, devendo a embargante, caso queira a revisão dos demais contratos, buscar as vias ordinárias, não se podendo nestes embargos pleitear a revisão de toda a relação negocial tida com a instituição financeira visto que a cognição dos presentes embargos deve ser limitada à ação executiva.
Assim, intime-se a parte embargante para sanar as irregularidades apontadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
Com a emenda da inicial e recolhida a primeira parcela das custas processuais, retornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se.” (grifei).
E a regra do art. 917 do CPC respalda os fundamento da decisão impugnada, de que as matérias de defesa em sede de Embargos à Execução devam dizer respeito ao título executivo.
Neste sentido:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS - REJEITADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO NA EXECUÇÃO - AUSENTE COMPROVAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravo de instrumento será, obrigatoriamente, instruído com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Constando a presença das peças obrigatórias, deve-se rejeitar a preliminar arguida.
2. Nos termos do art. 917, CPC, em processo de execução, o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor por meio de embargos, arguindo: a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; e/ou qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.
3. Ausente comprovação do alegado excesso de execução é de se manter a decisão que designou nova data para a realização do leilão do imóvel.
4. Conforme o art. 80, inciso II e art. 81 do CPC/15, é cabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando a parte nega expressamente fato que sabe ter existido, afirma fato que sabe inexistente ou confere falsa versão para fatos verdadeiros, com o objetivo consciente de induzir o juiz em erro e, assim, obter alguma vantagem no processo.
5. Recurso conhecido e não provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.188348-0/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 05/02/2020) (grifei).
De mais a mais, despachos que determinam emenda da petição inicial, por não terem carga decisória, em regra, sequer são irrecorríves. Veja:
“EMENTA: AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL. MERO EXPEDIENTE.
É DE MERO IMPULSO DO PROCESSO E SE CARACTERIZA COMO DESPACHO (ARTIGO 203, §3o, DO CPC) A DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJA EMENDADA A PETIÇÃO INICIAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO É RECORRÍVEL (ART. 1.001, CPC).” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0040.16.011542-0/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2017, publicação da súmula em 12/07/2017) (grifei).
Isso posto, nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que nos Embargos à Execução opostos pela aqui agravante, indeferiu pedido de assistência judiciária e que também determinou a emenda da petição inicial para ajustar a questão discutida ao título que ensejou a Execução.
Custas deste recurso pela agravante.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)